Tribunal: TJDFT
Processo: 0743975-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICODE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADEDABUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO.
1. Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar quando motivada por fundadas razões e autorizada pelo proprietário da residência. Preliminar de nulidade da busca e apreensão rejeitada.
2. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12, da Lei no 10.826/2003, não é possível a absolvição por insuficiência de provas.
3. Não obstante constatada a presença de duas circunstâncias atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), a pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com a súmula 231 do STJ e com a jurisprudência do STF.
4. A existência de condenação transitada em julgado recente por ato infracional, impondo o cumprimento de medida socioeducativa denota a dedicação do réu a atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.